Tribunal: STF
Processo: RHC 210048
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente é o único responsável pelos cuidados com o filho, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, tendo em vista a via processualmente restrita do habeas corpus.



    3. Como consignado na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a decisão do magistrado a quo que indeferiu a prisão domiciliar encontra-se acertada, posto que o delito em questão foi efetivado no local em que reside o menor, expondo-o a riscos”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.